Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, porquanto desconsiderou a possibilidade de cancelamento contratual em razão de fraude, tal qual a hipótese dos autos.
4. A parte autora/embargada apresentou contrarrazões, intempestivamente, ao ID 30408368. A primeira ré/embargada quedou-se inerte.
5. Sem razão. O objurgado acórdão claramente pontuou a ausência de prova de fraude em relação ao contrato da autora ou sua participação direta em suposta fraude (item 11), informando que a empresa/embargada (corretora) teria ofertado a adesão de modo indevido, não podendo a consumidora ser prejudicada por equívocos ou má-fé do fornecedor intermediário, integrante da cadeia de consumo. Assim, não poderia haver a rescisão unilateral sem prévia notificação, sobretudo observando a natureza do contrato, ligada ao sensível direito à saúde.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.